Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
V. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o; 1025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.